Tribunal: STF
Processo: ARE 1570457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA COMPROVADA. PEDIDO PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA A FIM DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EM SENTIDO CONTRÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.346/06. APELANTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE EM OUTRA AÇÃO PENAL. COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REJEIÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.



    Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ítalo Pereira dos Santos, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA (ID 27927577), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, devido à prática do delito insculpido no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Inconformado, nas razões recursais de ID 33611262, o Apelante requer, inicialmente, a sua absolvição, alegando a ausência de provas em derredor da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a aplicação do tráfico privilegiado; e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Analisando atentamente o manancial probatório é possível denotar que o pedido absolutório não merece prosperar. Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão disposto à fl. 07 do ID 27926940 e os Laudos Periciais carreados à fl. 36 do ID 27926940 e ao ID 27926950, restando evidenciado que o Apelante foi detido em poder de 34 (trinta e quatro) trouxinhas de maconha. A seu turno, a autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no feito, consoante termos de ID 27927563 e ID 27927564. Nesse ponto, é crucial ressaltar que os depoimentos dos agentes de segurança pública foram harmônicos e coesos, não existindo nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a imparcialidade dos mesmos, o que torna a prova apta a lastrear a condenação, segundo a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, diante da robustez do manancial probatório colhido pela acusação, é inviável isentar o Apelante da responsabilidade criminal.



    Ademais, não merece amparo o pedido defensivo para aplicar a atenuante da confissão espontânea e, assim, reduzir a pena do Apelante aquém do mínimo legal. No caso vertente, a pena-base do Apelante foi fixada no mínimo cominado de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e, justamente por isso, na segunda fase da dosimetria, o Juízo de piso asseverou a inviabilidade de computar qualquer atenuante. Superiores. Nessa trilha, o Plenário do Pretório Excelso, em 26/03/2009, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597270/RS, de Relatoria do Ministro Cezar Peluso, asseverou que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria através do Enunciado 231, o qual também dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Logo, não há equívoco que precise ser reparado no cálculo dosimétrico.



    Igualmente, não merece amparo o pedido defensivo de reconhecimento do tráfico privilegiado. Deveras, o Apelado foi condenado definitivamente, nos autos da ação penal nº 0580349- 22.2017.8.05.0001, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, sendo-lhe imputada à pena de 08 (oito) anos de reclusão. Nesse cenário, é evidente que o Apelante se dedica à atividade criminosa, não satisfazendo, portanto, todos os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.346/06.



    Outrossim, tendo em vista que a pena privativa de liberdade do Apelante continua superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permanece sendo inviável substituí-la por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer ministerial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, II, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 597270 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 158), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 26/06/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente